Tribunal: TJBA
Processo: 8083746-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083746-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEISEANE RIBEIRO SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
LIVIA ALFANO OLGADO COVIELLO, MARIA EMILIA FERREIRA DA SILVA BARBOSA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PICPAY – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO JUNTADA DE GRAVAÇÕES DE LIGAÇÕES E BOLETINS DE OCORRÊNCIA – RELATÓRIOS INTERNOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083746-34.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DEISEANE RIBEIRO SANTANA e como apelada PICPAY SERVICOS S.A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.